Tribunal: TCU
Processo: 038.832/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3185/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenario, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.832/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônia Benedita de Siqueira (XXX.385.441-XX); Antônio das Graças Silva (XXX.177.688-XX); Francisca Olga Flores (XXX.936.360-XX); Genésio Martins Serrão Filho (XXX.195.151-XX); Rita de Cássia Ferreira Colchete (XXX.292.567-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.